Tribunal: TJSP
Processo: 1000690-69.2016.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação relativa a contrato de arrendamento mercantil. Matéria que se insere na competência das C. Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado III. Recurso aqui não conhecido e determinada a sua redistribuição.